Tribunal: TJBA
Processo: 8000287-62.2019.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000287-62.2019.8.05.0059

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ROSSANA DALY DE OLIVEIRA FONSECA, FELICIANO LYRA MOURA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s):CARLOS ANTONIO DE SOUSA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER SEM CUSTEIO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, condenando-a a fornecer energia elétrica ao imóvel do autor, sem custos, e ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:(i) saber se houve ausência de interesse processual em razão de suposta pendência de documentos técnicos para a ligação de energia;(ii) saber se a recusa injustificada no fornecimento do serviço caracteriza falha na prestação e enseja indenização por danos morais, bem como a adequação do valor fixado.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de ausência de interesse processual foi rejeitada, uma vez que a concessionária havia previamente atestado a conformidade técnica e apenas posteriormente alegou pendências externas, o que configura comportamento contraditório.
4. A negativa injustificada de fornecimento de energia elétrica por mais de um ano viola princípios fundamentais como a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, sendo a responsabilidade objetiva da concessionária evidente.
5. A conduta da ré afronta a boa-fé objetiva e configura falha grave na prestação do serviço, cabendo a indenização por danos morais in re ipsa.
6. O valor fixado em R$ 12.000,00 foi considerado proporcional, observando-se a extensão do dano e a capacidade econômica da empresa.
7. A obrigação de fazer sem cobrança de custos do consumidor foi mantida, pois as obras de adequação diziam respeito à rede pública, de responsabilidade da concessionária.
8. A majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% foi aplicada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A recusa injustificada da concessionária em fornecer energia elétrica caracteriza falha na prestação de serviço essencial, ensejando reparação por danos morais, independentemente de prova do prejuízo.

2. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.

3. A obrigação de fornecer energia elétrica, quando a falha se refere à rede pública, não pode ser condicionada ao custeio de obras pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11; 1.026, § 2º; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível n. 8001352-80.2021.8.05.0105, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Primeira Câmara Cível, j. 27/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000287-62.2019.8.05.0059
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora